Tribunal: STF
Processo: RE 1289918
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 2, p. 11-12):
    “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL CAPAZ DE INFLUIR NA DECISÃO PROFERIDA - EXECUÇÃO FISCAL - IPTTU E TAXAS MUNICIPAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM RELAÇÃO À CEF - CREDOR FIDUCIÁRIO - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE
    1. Nas hipóteses de pedido inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a jurisprudência dominante da respectiva Corte ou de Tribunal Superior, o Relator está autorizado a, por meio de decisão singular, enfrentar o mérito recursal e dar provimento ou negar seguimento aos recursos que lhe são distribuídos (artigo 557 do CPC).
    2. Decisão monocrática consistente na negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, em relação à Caixa Econômica Federal e declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Direito de uma das Varas da Comarca de Jundiaí, para prosseguimento da ação em face dos demais réus.
    3. É manifesta a ilegitimidade passiva ad causam da CEF para figurar no polo passivo da execução fiscal uma vez que ostenta tão somente a condição de credora fiduciária, e não de usuária, ou destinatária final, do serviço divisível de coleta domiciliar de resíduos sólidos. Precedentes da e. Sexta Turma deste Tribunal.
    4. Com a extinção do feito em relação à Caixa Econômica Federal, não mais remanesce a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito de origem, remetendo-se os autos à Justiça Estadual para o processamento do feito em face dos devedores fiduciários do imóvel.”
    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 146, III, “a”, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a Lei 9.514/1997 é via inadequada para contemplar matéria sob reserva de lei complementar.
    Aduz-se, ainda, que a Caixa Econômica Federal é proprietária do imóvel em conjunto com os devedores fiduciantes, devendo constar no polo passivo da demanda como responsável tributária.
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Da leitura dos fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional, notadamente o CTN, e as Leis 9.514/1997 e 10.931/2004, de modo que a discussão em tela revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando, do mesmo modo, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. No mesmo sentido incide ao caso a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Confira-se com o seguinte precedente:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios.” (ARE 991704 AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.03.2017)
    Em controvérsia análoga, veja-se o RE 1.082.362, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 24.10.2017; RE 1.085.364, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 07.11.2017; e RE 1.090.646, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.11.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente